Tribunal: TJSP
Processo: 2174512-88.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão da r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteado pela embargante – Pleito de reforma da decisão – Recurso prejudicado – Julgamento de mérito do respectivo agravo de instrumento que negou provimento ao recurso – Perda do objeto por razão superveniente – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não conhecidos.